Tribunal: TCU
Processo: 030.972/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10403/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.972/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Luciano Carneiro (XXX.852.527-XX); Diniz Alves dos Santos Ribeiro (XXX.694.147-XX); Douglas de Oliveira Francisco (XXX.549.227-XX); Francisco Ubiraci de Oliveira (XXX.774.057-XX); Giussep Tupinamba Costa Duarte (XXX.249.407-XX); Jose Carlos Kopke de Souza (XXX.143.497-XX); Jose Correia Pinto (XXX.980.424-XX); Jose Mauro Bernardo de Oliveira (XXX.093.427-XX); Raimundo Rosino Filho (XXX.351.150-XX); Vitor do Nascimento (XXX.443.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.